Tribunal: STF
Processo: ARE 1563855
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO LOCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Vieira Santos contra acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao julgar apelação defensiva, confirmou a condenação do recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Eis a ementa do julgado: 



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES — PRELIMINARES. Recurso em liberdade. Benefício já concedido em sede de habeas corpus pelo C. STJ — Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de juntada de laudo pericial do local dos fatos — não caracterizado. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não — Requisição pericial que se destinava à comprovação de causa especial de aumento de pena. Pretensão defensiva deduzida extemporaneamente (apenas em sede de razões de apelação) e que objetivava finalidade diversa. Preclusão. Ônus probatório que, ademais, incumbia à própria Defesa — Ausência de Prejuízo — Rejeição. 



    MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Escusas do réu isoladas Apreensão de razoável quantidade de droga (64 porções de cocaína, com peso líquido de 40,45 gramas), além de dinheiro Desclassificação para uso próprio. Impossibilidade Condenação mantida. 



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO — Bases nos mínimos Menoridade relativa inócua (Súmula 231 do STJ) — Inviável o § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 — Regime inicial fechado. Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções — Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) — Perdimento dos valores apreendidos em favor da União Apelo desprovido.” (e-doc. 18). 



    2. Opostos embargos de declaração pela defesa, estes foram rejeitados.



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alegou violação a dispositivos constitucionais, sustentando, em síntese, a ocorrência de nulidade processual diante da ausência de laudo pericial do local onde parte da droga foi encontrada (art. 5º, LIV, CF). Aduziu que a condenação foi lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva (art. 5º, LIV e LVII, CF). Sustentou ilegalidade ante a negativa genérica do pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em ofensa ao dever de fundamentação (art. 93, IX, CF). Destacou ilegalidades na dosimetria da pena e na fixação do regime fechado, implicando negativa de vigência aos arts. 5º, incs. II e XLVI, e 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal. 



    4. A Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia não alcançava estatura constitucional, exigindo prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório, configurando ofensa apenas reflexa à Constituição. Observou, assim, a jurisprudência consolidada nos Temas 660 e 339 de repercussão geral (e-doc. 35).



    5. Neste agravo, o recorrente sustenta que a decisão foi genérica e desprovida de fundamentação adequada, em afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição. Argumenta que não se pretende o revolvimento de fatos e provas, mas apenas a análise de questões jurídicas já delineadas no acórdão recorrido. Alega, ainda, que o Tribunal de Justiça deixou de enfrentar de forma concreta os argumentos relativos à nulidade processual, à insuficiência probatória e à desclassificação da conduta (e-doc. 40). 



    6. Requer o provimento do agravo para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O recurso deve ter o seguimento negado.



    8. De início, no que toca à alegação de nulidade processual em razão da ausência de laudo pericial no local em que parte da droga foi encontrada, sob o argumento de violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal, verifica-se que o acórdão da Corte estadual afastou a preliminar ao assentar que a diligência requerida não era imprescindível à formação do convencimento judicial, destacando, ainda, a possibilidade de a própria defesa produzir a prova, bem como a ocorrência de preclusão quanto ao momento processual adequado para sua arguição. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “(...) A uma, porque referida perícia buscava “efetuar levantamento do local em que o indiciado foi surpreendido, bem como de suas adjacências com vista a constatação da eventual existência de estabelecimentos mencionados no art. 40, III da Lei 11.343/2006 (infração cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, etc.)” (cf. fl. 10) e não ao que pretende o apelante (demonstrar a “exata localização” da saída de água de um cano plástico, local no qual foram encontradas “a maior parte dos entorpecentes” cf. razões de apelação de fls. 289/335). A duas, porque, tal prova poderia ter sido produzida pela própria Defesa, mediante a contratação de profissional apto à avaliação técnica do local, de sorte que não pode se valer, a esta altura, de pedido de nulidade por ato a que deu causa (CPP, artigos 565 c.c. 156, caput). A três e finalmente, porque, a despeito de ter-lhe-sido oportunizada a ampla defesa durante toda a instrução probatória, a nobre Defesa, somente deduziu o pedido em sede de razões de apelação, operando-se, portanto, a preclusão.



    (...) 



    Não se olvide que o juiz é o único destinatário da prova com vista à formação de sua fundamentada convicção judicial (CPP, artigo 155) e, por conseguinte, a ele compete avaliar, com exclusividade, sobre quais as provas relevantes e as impertinentes (CPP, artigos 155, 251 e 400, § 1º). Afinal no direito processual moderno vigora o princípio da discricionariedade regrada ou mitigada, o qual está em perfeita consonância com o ordenamento e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que, ao decidir sobre uma prova deverá o juiz motivar sua decisão.” (e-doc. 18, p. 3-4).



    9. No julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Tema 660), a Corte assentou que alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada, quando dependentes de análise da legislação infraconstitucional, não possuem repercussão geral. Na mesma linha, o ARE nº 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente, afastou a repercussão geral em casos de indeferimento de diligências probatórias em processo judicial. Nesse sentido, veja-se, exemplificativamente: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). 



    II – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. 



    III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 



    IV – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.114.179-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/05/2019, p. 15/05/2019)



    10. A alegação de que a condenação teria sido lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva não comporta análise na via extraordinária. Isso porque, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, providência vedada pela Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 



    11. Também no tocante ao pleito de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido também seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos. Confiram-se, exemplificativamente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.552.788-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/08/2025, p. 08/08/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem – quanto ao acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação –, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.430.623-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/05/2024, p. 03/06/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). 2. A pretensão de ver reconhecida, in caso, o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta, tendo em vista as teses defensivas de que ‘O acórdão recorrido se esquivou de apontar (i) o número de balanças apreendidas, (ii) a quantidade de porções de drogas apreendidas, bem como suas características, (iii) os critérios utilizados para afirmar que a droga seria suficiente para elaborar 830 cigarros de maconha’, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Ao contrário do que busca demonstrar o agravante, a fixação do regime inicial mais gravoso não se baseou única e exclusivamente a partir da reincidência, de modo que a fundamentação adotada pelo juízo a quo revela-se idônea. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.319.176-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos)



    12. Do mesmo modo, a apreciação das alegações defensivas atinentes à suposta ilegalidade na dosimetria da pena demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de normas de índole infraconstitucional, providências, repito, incompatíveis com a via estreita do recurso extraordinário:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Dosimetria da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.477.091-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/03/2024, p. 17/04/2024; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.167.127-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; grifos nossos)



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator